Tribunal: TJMT
Processo: 0011237-96.2010.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011237-96.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 838.687.801-06 (APELANTE), WILSON BORGES STOCCO (APELADO), JOSE MENDES DA COSTA (APELADO), WILSON BORGES STOCCO - CPF: 193.441.479-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EVA FRANCISCA DOS SANTOS

APELADO(S):

WILSON BORGES STOCCO

JOSE MENDES DA COSTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO D
O
MÉRITO

– FUNDAMENTAÇÃO POR

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
(ART. 485, INCISO
IV
, DO CPC)
–

DECISÃO SURPRESA
–

INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA – EXPRESSO PEDIDO DE INCLUSÃO DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL

– INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
6o,
9o E 10o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–

PRINCÍPIO
S
DA
COOPERAÇÃO E DA
NÃO SURPRESA –

SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO

Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC),
diante d
a
ausência de citação dos réus,
quando

ausente
prévia
intimação, à
parte autora,
para informar e alertar
quanto à possibilidade de extinção do feito, bem como por inexistir inércia
quando a parte autora,
expressamente, manifest
a
-se pela
alteração do polo passivo e citação dos herdeiros do réu falecido.
Inteligência do
art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88 e
arts
.
6o,
7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

EVA FRANCISCA DOS SANTOS
,
tirado contra sentença (ID
215195660
)

proferida pelo Juízo da
Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande
-
MT
que,
na

A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
R
elação
J
urídica com
P
edido de
C
ancelamento de
D
ébitos e de
T
utela
A
ntecipada

ajuizada
em
desfavor
de
WILSON BORGES STOCCO

e
JOSE MENDES DA COSTA
,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nestes termos:

[...]

Destarte
, considerando que a parte autora não promoveu os atos e diligências que lhe incumbia para promover a citação da parte ré, deve o feito ser extinto em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos moldes do art. 485, IV, do CPC, sendo prescindível a sua intimação pessoal
.

Ainda que assim não o fosse, de todo modo, falecido o réu JOSE MENDES DA COSTA antes mesmo do ajuizamento da ação, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO sem apreciação de mérito com base no art. 485, inc. IV do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
215195666
)
,

a
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Violação ao princípio da colaboração e d
o acesso à justiça

Sem contrarrazões, uma vez que ainda não se aperfeiçoou a
triangularização
da relação processual.

Recurso tempestivo,
conforme
certidão de ID
216402296
e preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID
217008188
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
EVA FRANCISCA DOS SANTOS

APELADO(S):
WILSON BORGES STOCCO

JOSE MENDES DA COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de Apelação, tirado contra sentença que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Cancelamento de Débitos e de Tutela Antecipada ajuizada em desfavor de WILSON BORGES STOCCO e JOSE MENDES DA COSTA,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
porque a parte autora não teria cumpri
do com
o ônus processual de promover a citação da parte requerida, essencial ao desenvolvimento válido da relação processual, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a autora há anos passa por dificuldades
para localização dos réus para citação e, neste ínterim, o requerido, Sr. Wilson Borges Stocco, veio a falecer,
o que impulsionou a apelante a requerer a alteração do polo passivo da ação para a inclusão dos herdeiros do de cujus.

Todavia, a sentença foi extinta sob o fundamento de ausência de pressuposto
processual válido, qual seja, a efetivação da citação dos requeridos.

Em sequência, passo ao exame da
s
tese
s
suscitada
s
pela apelante.

1.
Violação ao princípio da colaboração e do acesso à justiça

A apelante assevera que a sentença objurgada viola o princípio da colaboração, previsto no art. 6o, do Código de Processo Civil, bem como o art. 319, § 1o, do mesmo Código
(“
Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias
a
sua obtenção
.
”).

Ressalta que, em manifestação no ID 95349028, expressamente arrolou os herdeiros do falecido
para serem incluídos no polo passivo da ação
.

Pois bem. Com razão a apelante. No
caso em exame, verifico que a apelante, na manifestação de ID
2
15195656
, relacionou
os nomes, qualificação e endereço de três prováveis sucessores do
de cujus
, Sr. Wilson Borges Stocco, e requereu
expressamente
a alteração do polo passivo da ação, bem como a citação dos
refer
idos
sucessores indicados.

Ocorre que, em sequência, adveio a sentença objurgada extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Assim, constata-se não só a violação ao princípio da proibição da decisão surpresa, mas também a ausência de inércia da parte autora, ora apelante, inexistindo pressupostos
a validarem a aludida extinção processual.

Desse modo, evidencia-se clara violação ao princípio da col
abora
ção (
art. 6o
do Código de Processo Civil)
e
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da vedação à surpresa, com fulcro no
art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88 e
arts
. 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

CF/88

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

[...]

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

[...]

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art.
701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
-
SENTENÇA
DE EXTINÇÃO PELA INÉRCIA DA PARTE AUTORA – ANULAÇÃO - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE RECORRIDA - INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA
- CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA O CUMPRIMENTO DA CITAÇÃO CONFORME DETERMINAÇÃO PELO JUIZO A QUO -
DECISÃO SURPRESA
- CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADA -
VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO CPC – DEVOLUÇÃO À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito pelo reconhecimento de inércia da parte autora.

O propósito recursal é a reforma da sentença sob o argumento de que não houve inércia de sua parte e sim inúmeras tentativas legais de localização para a citação do Requerido, sendo a última via carta precatória, conforme determinação do Magistrado a quo. Todavia sem que houvesse a informação do cumprimento ou não da referida decisão, o Juízo proferiu nova decisão extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, IV, do Novo Código de Processo. Inércia não verificada. O Juízo a quo, entendendo pela inexistência do pressuposto processual (ausência de citação), desconsiderando os endereços apresentados pelo Ministério Público, bem como sua própria decisão anterior que determinava a certificação de cumprimento de carta precatória, julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito.

O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não
se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Primazia da resolução do mérito. Necessidade de o magistrado buscar alternativas mínimas à extinção do feito sem resolução do mérito, para que se busque a resolução da lide e a pacificação social.

Necessidade de retorno à origem para informação do cumprimento ou não da supracitada carta precatória, bem como regular processamento do feito.

Recurso conhecido e provido.

Sentença anulada.

(N.U 0000701-78.2013.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que ausentes na sentença recorrida, já que não se completou a relação processual que demanda a participação da apelada, ainda não citada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024